Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701033-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que o processo de origem foi instaurado em face da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO/DF, empresa pública com autonomia própria, ao passo que o presente agravo foi interposto em face do Distrito Federal. Evidente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, de modo que está ausente um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem honorários. Preclusa esta decisão, comunique-se o Juízo de origem e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora